Tribunal: STF
Processo: Rcl 89910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001158-41.2020.5.02.0374, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. 
O Município de Mogi das Cruzes narra que, no processo em referência nesta reclamatória, 

“[a] 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª, decidiu pela procedência do pedido de pagamento de gratificação de função por tempo de serviço previstos na Lei Complementar Municipal de Mogi das Cruzes 82/2011 (lei dos servidores públicos), [...] interpretando de forma errônea o inciso II do artigo 37 da CF/88, igualando servidores públicos estatutários aos empregados públicos abarcados pelo regime jurídico celetista.
Sabe-se que não cabe ao Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da proteção da isonomia. Portanto, a concessão da referida gratificação de função consagra evidente afronta a Constituição Federal, assim como ao decidido na Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte, assim como, fere o princípio constitucional dos poderes previsto no artigo 2° da Constituição Federal. ” (e-doc. 1, p. 4-5).
Sustenta que o TRT2, ao conceder o pagamento do adicional de tempo de serviço em benefício de servidor celetista, com fundamento na Lei Complementar nº 82/2011, "desprezou a literalidade do art. 2º da própria LC (...), que define 'servidor público' como o ocupante de cargo público efetivo", tendo, assim, usurpado a "função legislativa ao ampliar, por via interpretativa, vantagens estatutárias a empregados da CLT, o que configura justamente o aumento remuneratório por fundamento de isonomia” (e-doc. 1, p. 14). 
Ademais, fazendo referência à Rcl nº 69.932, de relatoria do Min. Luiz Fux, o reclamante assevera que este Supremo Tribunal Federal já enfrentou matéria idêntica em reclamatória deflagrada pelo mesmo ente político, tendo esta Corte determinado a cassação do ato reclamado, justamente por ofensa à Súmula Vinculante nº 37. 
Requer, por fim, a procedência da presente reclamação, 

“[p]ara cassar a decisão proferida pelo c. Tribunal Superior do Trabalho - TST, que não reconheceu agravo de instrumento em Recurso de Revista apresentado pelo Município, no PROCESSO Nº1001158-41.2020.5.02.0374, com a declaração de nulidade do capítulo do acórdão que condena o Município, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, [que promoveu a] extensão de direitos restritos a servidores estatutários, quinquênio e sexta parte, a empregados públicos CLT, com fundamento na igualdade salarial em flagrante violação do texto Constitucional e deste Egrégio Supremo Tribunal, para preservação autoridade dos seus julgados e competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.” (e-doc 1, p. 26) 

É o relatório. Decido. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:
  
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 
Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deferiu à parte beneficiária, admitida sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao quinquênio, fundamentando esse direito em interpretação de legislação municipal dirigida aos servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado: 
 
“Primeiramente, ressalto que o direito em tela tem fundamento nos artigos 75 a 77 e 103 da Lei Complementar 82/2011, que instituiu Regime Jurídico Único aos Servidores do Município de Mogi das Cruzes, e da qual não se tem notícia de declaração de inconstitucionalidade, e tampouco da autoria da iniciativa legislativa. 
Depois, é incontroverso, conforme se verifica dos autos, que o reclamante foi admitido sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. 
É questão pacífica, que o ente público, ao optar por admitir servidores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, assemelha-se ao empregador comum, submetendo-se preponderantemente às normas federais que regulam o trabalho sob regime de emprego. 
Estando o recorrido regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, submete-se à legislação federal na espécie, cuja competência é exclusiva da União, na forma prevista no artigo 22 inciso I da Constituição República, observados, evidentemente, os princípios que norteiam a administração pública previstos no artigo 37 da Carta Magna. 
No mérito, a questão em exame se resolve com análise dos artigos 75 a 77 e 103 da Lei Complementar 82/2011, que instituiu Regime Jurídico Único aos Servidores do Município de Mogi das Cruzes, e que dispõe o seguinte, in verbis:
'Subseção I 
Do Adicional por Tempo de Serviço 
Art. 75. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município de Mogi das Cruzes, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em cargo em comissão ou função de confiança. 
Parágrafo único. Para efeito de incorporação, contar-se-á o tempo de serviço a partir da data em que se efetivar o ato. 
Art. 76. Ao servidor público que completar 20 (vinte) anos de serviço público efetivo no Município de Mogi das Cruzes, será atribuída uma gratificação igual a 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento, a qual será elevada a 25% (vinte e cinco por cento) quando o tempo de serviço do servidor for de 25 (vinte e cinco) anos completos.
Art. 77. Para fins de aplicação do disposto nos artigos 75 e 76 desta Lei Complementar, entende-se como tempo de serviço público de efetivo exercício, o que tenha sido prestado em cargo ou função, independentemente de seu provimento, ininterruptamente ou não, na Administração direta ou indireta do Município de Mogi das Cruzes, apurado em vista dos registros de freqüência, certidões, folhas de pagamento, ou de elementos regularmente averbados no assentamento individual do servidor público. 
(...) 
Art. 103. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, prestados exclusivamente à Administração Pública direta ou indireta do Município de Mogi das Cruzes, o servidor público efetivo, fará jus a licença de 90 (noventa) dias corridos, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.' 

O exame das normas mostra que o Município reclamado assegurou os benefícios em tela ao servidor público municipal, não fazendo distinção quanto ao regime jurídico do servidor. 
O legislador, ao utilizar-se da expressão "servidor público", fê-lo em sentido lato, abarcando todos os servidores, porque caso quisesse restringir a aplicação da norma aos funcionários públicos, certamente não teria se valido da expressão em exame.
Nesse aspecto, temos que levar em conta, ainda, que a Lei Complementar em tela não se utiliza de expressões inúteis, não podendo o intérprete distorcer o alcance da norma expressa em sua literalidade. 
Ademais, não se pode olvidar que a expressão servidor é gênero, abrangendo, entre suas espécies, os funcionários e empregados públicos.
[...]
Assim, tenho que a Lei Complementar 82, ao assegurar o adicional por tempo de serviço ao servidor beneficiou tanto o funcionário público stricto sensu, como todos os empregados públicos, inclusive aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.” (e-doc 10, p.118-121 - grifei).

Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 2º da LC 82/2011, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. 
Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 
Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl nº 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024. Rcl nº 73.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/24.
Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas: 
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022). 

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001158-41.2020.5.02.0374, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 
Envie-se cópia dessa decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde tramita o processo de origem, para que promova a juntada da presente decisão naqueles autos, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente